Tribunal: TJES
Processo: 5000634-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000634-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: NIVALDO ANDRIAO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar o prosseguimento da execução fiscal contra o Embargado, salvo ocorrência de outro motivo para exclusão. Sustenta o Embargante omissão no julgado quanto à ausência de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de condenar o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios, após a rejeição da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio apto à rediscussão do mérito.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firma que não é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é rejeitada, pois não há extinção ou redução do crédito executado.

No caso concreto, o acórdão embargado rejeitou a exceção de pré-executividade e restabeleceu a legitimidade passiva do Embargado, o que afasta a possibilidade de condenação em honorários, inexistindo a omissão alegada.

Também não se configura caráter protelatório nos embargos opostos, inexistindo razão para imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é rejeitada.

A ausência de fixação de honorários advocatícios em caso de rejeição da exceção de pré-executividade não configura omissão no julgado.

A oposição de embargos de declaração com fundamento jurídico plausível não caracteriza intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §1º; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.086.775/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26/02/2024, DJe 29/02/2024; STJ, AgInt no REsp 1.972.516/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/03/2022; STJ, REsp 1.721.193/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000634-09.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO:
NIVALDO ANDRIÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar o prosseguimento da Execução Fiscal contra o Embargado, exceto que se verifique outro motivo para a sua exclusão.

O processo foi redistribuído em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo.

O Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Município/Embargante alega que houve omissão acerca do pedido expresso de condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios.

Argumenta que, segundo o artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios inclusive na fase recursal e que a verba sucumbencial é devida com fundamento no princípio da causalidade, que determina ser responsável pelas despesas processuais a parte que deu causa à instauração do processo.

Acerca da fixação de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento, a doutrina ressalta que:

Não há honorários recursais em qualquer recurso, mas só naqueles que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância. Assim, não cabe, por exemplo, sucumbência recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória, mas cabe em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre o mérito da causa. A sucumbência recursal consiste, como já visto, em majoração de honorários já fixados. (Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3, 13ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016).

In casu
, a decisão recorrida havia acolhido as alegações formuladas na exceção de pré-executividade apresentada por NIVALDO ANDRIÃO, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e determinar a sua exclusão do polo passivo do processo.

Contudo, esta egrégia Câmara julgou procedente o recurso e, em consequência, rejeitou a exceção de pré-executividade e restabeleceu a legitimidade passiva de NIVALDO ANDRIÃO na execução fiscal.

Destaco que, “
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento
” (AgInt no AREsp n. 2.086.775/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

In casu
, reafirmo, o acórdão embargado rejeitou a exceção de pré-executividade e a condenação em honorários advocatícios na exceção de pré-executividade somente é cabível nos casos de acolhimento e consequente extinção parcial ou total do processo de execução.

Desse modo, não há de se falar em fixação de honorários em favor do Município/Embargante, motivo pelo qual o acórdão não pode ser considerado omisso por não ter feito tal arbitramento. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS
. I. CASO EM EXAME 1) Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, com o objetivo de integrar acórdão que conferira provimento ao apelo para cassar a sentença terminativa em execução fiscal. O recorrente alega omissão quanto à condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão em relação à condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, após a rejeição da exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) Destinam-se os embargos de declaração a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. 4)
Não há omissão no acórdão, pois, segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a condenação em honorários advocatícios em casos de rejeição de exceção de pré-executividade.
5) O acórdão reformara a sentença terminativa para determinar o prosseguimento da execução fiscal, sem condenação da sociedade embargada em honorários, razão pela qual inexiste a alegada omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Embargos de declaração desprovidos. 7) Tese de julgamento: 1. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é rejeitada. ---------- Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.972.516/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/03/2022; STJ, REsp 1.721.193/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/08/2018 (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0000286-20.2003.8.08.0019, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Elço Fontoura da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo e condenou o Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, §1º, do Código de Processo Civil prevê a fixação de honorários advocatícios na execução, mas tal dispositivo não implica a automática condenação em honorários na rejeição de exceção de pré-executividade, uma vez que esta não resulta na extinção ou na redução do valor do montante exequendo. 4.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que não cabe condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é integralmente rejeitada, pois não há redução da pretensão executiva. Assim, os honorários só são devidos quando a exceção é acolhida, ainda que parcialmente, de forma a extinguir ou reduzir a execução.
5. No presente caso, a exceção de pré-executividade foi rejeitada em sua totalidade, sem qualquer impacto na execução fiscal em curso. Portanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é inadequada. 6. A decisão que fixou honorários em 10% sobre o valor da execução deve ser reformada, uma vez que não se justifica à luz do entendimento consolidado dos tribunais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: 1.
A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na rejeição de exceção de pré-executividade em execução fiscal não é cabível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
. 2. A fixação de honorários advocatícios apenas é possível quando a exceção de pré-executividade é acolhida, total ou parcialmente, resultando em extinção ou redução da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §1º e §2º, e 827, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1956794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 29/08/2022. STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2038278/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15/08/2022. TJ-RJ, AI 00976334020228190000, Rel. Des(a). Renata Silvares França Fadel, j. 02/03/2023. TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5002715-97.2016.8.08.0024, Rel. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 03/03/2023 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008647-60.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 31/10/2024).

Prosseguindo, quando ao pedido de aplicação de multa formulado pelo Agravado, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório de modo a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que o Município/Agravante não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Estado/Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.